Tribunal: TJPA
Processo: 0006601-11.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006601-11.2012.8.14.0301

APELANTE: GENGIS FREIRE DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas processuais, bem como sobre o direito ou não do apelante à concessão do benefício da justiça gratuita.

II- A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade,
podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira do requerente.

III- Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não atendidos os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça postulado, o juiz deverá determinar a parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos e, somente em caso de descumprimento, poderá indeferir a ordem.

IV- N
o caso dos autos, não houve nenhuma manifestação do juízo de origem acerca do pedido de concessão do benefício ou mesmo qualquer intimação da parte autora a fim de comprovar a condição de hipossuficiência alegada.

V- Vislumbrando desatendida a ordem de comprovação da hipossuficiência, ao invés de indeferir a concessão da assistência judiciária gratuita e intimar a parte a fim de recolher as custas judiciais, o juízo
a quo
indeferiu os próprios embargos à execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito, incorrendo em
error in procedendo.

VI- Configurado o erro de procedimento, necessário se faz a anulação da sentença para possibilitar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja apreciado o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/apelante.

VII- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GENGIS FREIRE DE SOUZA,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Historiando os fatos, o autor opôs embargos à execução aduzindo, em síntese, que conforme certidão do registro de imóveis, o imóvel objeto da lide pertence, desde 11.11.2002, exclusivamente à Sra. Ana Rosa Rodrigues Cal, em decorrência de divórcio consensual entre as partes, sendo ela a única proprietária e possuidora do referido bem, razão pela qual o autor é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal que tem por objeto a cobrança de créditos tributários decorrentes de IPTU de período posterior ao divórcio.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos (id. 13663744):

“(...) No entanto, apenas por dever de argumentação, abro um parêntese na presente decisão para análise da ilegitimidade passiva do executado, ora embargante.

Na hipótese dos autos, em decorrência de divórcio consensual, ficou determinado, por sentença homologatória, que o bem imóvel constrito pertenceria exclusivamente à cônjuge virago.

Verifica-se que a sentença homologatória do divorcio ocorreu em 26/03/2001, tendo sido averbada no Registro de Imóveis em 11/11/2002. A inscrição em dívida ativa ocorreu em 09/02/2008, conforme consta na CDA nº 163.295/2008, e a execução fiscal foi ajuizada em 24/04/2008.

Portanto, no momento em que ficou determinado que o bem imóvel passaria a ser de propriedade exclusiva da cônjuge virago, não havia demanda executiva fiscal proposta para cobrança do tributo, tendo a ação sido proposta contra pessoa que não mais detinha a propriedade do bem.

É verdade que o Município deveria manter sue cadastro imobiliário atualizado, no entanto, na hipótese vertente, também houve descumprimento da obrigação acessória de informar o Fisco sobre a alteração da propriedade do bem, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 36.098/99, que regulamenta o IPTU,
in verbis
:

(...)

A denuncia de que o imóvel não mais pertence ao executado/embargante não acarreta a nulidade do título, pois como cediço, o IPTU é um imposto real que onera a propriedade, a posse e o domínio útil do imóvel, nos termos do art. 32 do CNT.

A obrigação tributária real é “propter rem”, ou seja, incide sobre o imóvel e é devida por aquele que detém a propriedade, nos termos do arts. 130 e 131, inciso I, do CTN.

(...)

Assim, nos termos do art. 257 do CPC, determino o cancelamento da distribuição do feito, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, III, do CPC, com o consequente arquivamento dos presentes autos e prosseguimento da execução fiscal.

Determino que a secretaria certifique, no bojo dos autos principais, sobre a transferência da titularidade do bem imóvel objeto da execução, com traslado de cópia da certidão imobiliária de fls. 08/09, abrindo-se, em seguida, vistas dos autos à Municipalidade para manifestação, no prazo de 10 dias, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, proceda a secretaria a desapensamento e arquivamento dos embargos, com certificação nos autos principais e baixa no Sistema Libra. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 13663744).

Em suas razões, relata novamente os fatos expostos na inicial quanto a propriedade do bem imóvel objeto da cobrança, aduzindo que pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, todavia, o Juízo de piso entendeu por extinguir o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que o autor não teria comprovado a hipossuficiência financeira alegada, sem ao menos lhe dar a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência ou mesmo recolher as custas.

Argui que no pedido de gratuidade da justiça, seja na antiga sistemática da Lei nº 1.060/50, seja sob a égide do NCPC, há a presunção de veracidade dos fatos declarados, podendo o Juiz deferir prontamente os benefícios ao seu requerente.

Aponta que o que está em jogo é o acesso à justiça e não o direito do Estado de arrecadar taxas e impostos.

Ultrapassada a questão da gratuidade, sustenta matéria de ordem pública pertinente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista não ser proprietário nem possuir do bem imóvel objeto da cobrança, apontando a nulidade da CDA, tendo em vista que aponta como sujeito passivo da obrigação pessoa diversa da previsão expressa e peremptória do artigo 34 do CTN.

Defende a inconstitucionalidade do art. 40, § 4º da Lei nº 6830/80 e a necessidade de declaração da prescrição intercorrente, com ou sem a suspensão do processo.

Pugna pela condenação do Requerido em honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença a quo uma vez que estão presentes todos os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, caso entenda que a causa está madura, aprecie as matérias de ordem pública e declare extinta a execução fiscal, seja em razão da ilegitimidade passiva do apelante, seja em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, condenando o requerido em honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa.

O Município de Belém não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 13663744 – Pág. 62.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do
Parquet
(id. 13745305).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preliminarmente, concedo ao Apelante os benéficos da gratuidade da justiça unicamente para o presente recurso, com amparo no art. 98, § 5º do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas processuais, bem como sobre o direito ou não do apelante à concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Consta dos autos que, interpostos os embargos à execução, a Secretaria certificou que eram tempestivos e que houve a garantia da execução pela penhora realizada, conforme certidão do oficial de justiça, fazendo os autos conclusos (id. 13663744 – Pág. 30).

Em seguida, o juízo
a quo
determinou o retorno dos autos à Secretaria para fins de juntada de eventual petição e demais documentos pendentes, em cumprimento à disposição expressa no art. 1º da Ordem de Serviço nº 005/2013, considerando a Recomendação nº 12/2013 do CNJ, conforme despacho de id. 13663744 – Pág. 31.

Em cumprimento ao despacho supramencionado, a Secretaria certificou que o embargante não colacionou à exordial documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, para fins de apreciação do pedido de justiça gratuita, assim como não efetuou o pagamento das custas iniciais.

Ato contínuo, o juízo sentenciou a demanda, extinguindo os embargos sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, III, do CPC, nos termos transcritos no relatório deste voto, determinando, por conseguinte, o cancelamento da distribuição do feito, o arquivamento dos autos e o prosseguimento da execução fiscal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor/apelante interpôs embargos à execução alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, pugnando como pedido acessório a concessão do benefício da justiça gratuita.

Todavia, o Juízo de piso sequer chegou a analisar o pedido acessório, seja deferindo, seja indeferindo-o, prolatando, em seguida, decisão terminativa sem resolução de mérito, com fundamento exatamente na falta de comprovação acerca da hipossuficiência alegada.

Com efeito, entendo ser prematura a extinção do feito. Explico.

O art. 99 do Código de Processo Civil estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

O § 2º, do citado art. 99 do CPC, por sua vez, preceitua que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
(grifo nosso)

E por não se tratar, obviamente, de direito absoluto, pode o magistrado, mediante fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação financeira, cabendo ao requerente demonstrar a veracidade da alegação de hipossuficiência.

Destarte, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade,
podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira do requerente, mormente quando a parte contrária oferecer impugnação fundamentada através de prova robusta (Precedentes persuasivos do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1741663/SC; AgInt no AREsp 1163228/MG; AgInt no RMS 55042/PA; AgInt no AREsp 897665/RJ; AgInt no AREsp 1104835/RS).

A interpretação dos dispositivos mencionados permite concluir que, não atendidos os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça postulado, o juiz deverá determinar a parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos e, somente em caso de descumprimento, poderá indeferir a ordem.

No entanto, no caso dos autos, não houve nenhuma manifestação do juízo de origem acerca do pedido de concessão do benefício ou mesmo qualquer intimação da parte autora a fim de comprovar a condição de hipossuficiência alegada.

No caso sob exame, o juízo
a quo
, vislumbrando desatendida a ordem de comprovação da hipossuficiência, ao invés de indeferir a concessão da assistência judiciária gratuita, indeferiu os próprios embargos à execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

O quadro fático demonstra nítida ofensa ao ordenamento processual civil, visto que, em virtude do não atendimento do comando judicial a respeito do recolhimento do preparo, o magistrado a quo, antes de extinguir liminarmente o processo, deveria ter decidido sobre o pleito assistencial formulado pelo autor e, em caso de eventual indeferimento específico sobre esse pedido, ter ofertado novo prazo para o recolhimento das respectivas custas iniciais para, só assim, ressaltar a possibilidade de cancelamento da distribuição, consoante o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Irrefutável, portanto, o
error in procedendo
do juízo a quo, decorrendo daí a nulidade da sentença fustigada.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

A P E L A Ç Ã O C Í V E L. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Intimada a parte para emendar a inicial e comprovar a sua hipossuficiência econômica, o desatendimento da ordem não gera a extinção automática do processo, impondo-se que, antes, seja considerada a análise do benefício. 2. Ademais, mesmo que indeferida a benesse, se mostra prematura a extinção se antes não for concedida à parte oportunidade para o recolhimento das custas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJGO, Apelação Cível 5641331-83.2021.8.09.0026, Rel. Des (a). DES. WILSON SAFATLE FAIAD, 3a Câmara Cível, julgado em 04/07/2022, DJe de 04/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Diante do não atendimento do comando judicial pela autora referente ao recolhimento de custas, sob a justificativa de que o feito podia ser analisado sob o rito do juizado especial cível, sem, contudo, averiguado a possibilidade de deferimento da assistência judiciária formulada na exordial, o julgador singular deveria, antes de exinguir o feito sem resolução do mérito, ter decidido sobre a gratuidade e, em caso de indeferimento, oportunizado o recolhimento das custas iniciais. 2. Como assim não o fez, vislumbra-se error in procedendo o indeferimento da inicial, razão pela qual a cassação da sentença é medida que se impõe, restando, por conseguinte, prejudicada a análise das demais matérias arguidas no recurso. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJGO, Apelação Cível 5272395-19.2021.8.09.0143, Rel. Des (a). DESa NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 13/12/2021, DJe de 13/12/2021)

Dessa forma, impõe-se, precipuamente, que seja oportunizado a parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Assim, tenho que a aferição do preenchimento das condições de hipossuficiência aptas a ensejar a concessão da gratuidade de justiça ao autor/apelante deve ser realizado pelo juízo de origem, após ser oportunizado a ele, comprovar sua hipossuficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, a fim de que seja apreciado, primeiramente, o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo autor, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
23
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 15/09/2023